Tribunal: TJSP
Processo: 2227481-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227481-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravado JORGE AVELAR SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227481-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.350 - Cida
2
VOTO No: 45.350
AGRV.No: 2227481-22.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fernanda Soares Fialdini
AGTE. : Fundação São Paulo
AGDO. : Jorge Avelar Silva Filho
Execução de título extrajudicial. Penhora de
salário. Impossibilidade. Art. 833, inc. IV, do
atual CPC. Indeferimento mantido.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
constrição de 20% do salário do executado.
Sustenta, ainda, a possibilidade de penhora de percentual
do salário do executado, pois a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC
não é absoluta e deve ser analisada em cada caso concreto, sendo cabível a
flexibilização em casos excepcionais, como é o caso dos autos em que a
execução.

Recurso tempestivo.

É a suma do necessário.
Respeitado as razões de inconformismo, tem-se que a r.
decisão examinada não comporta reparos.
É que a remuneração do trabalho pessoal, de maneira
geral, destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família; é verba de natureza
alimentar, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC.
O salário recebido em contraprestação do trabalho
realizado pelo empregado, tenha ou não cargo, seja ou não estável, findo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227481-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.350 - Cida
3
mês, tem natureza alimentar. É o que se presume necessário para tanto,
incluída a sua família. Daí a restrição da norma do artigo 833, IV, do atual CPC,
ao torná-lo impenhorável. A proposição contemplada em seu interior releva
como “prius” lógico a sua natureza alimentar que conduz à proposição
normativa estabelecida na proibição da impenhorabilidade. É dizer, ressalvada
da pensão alimentícia, o salário não pode ser objeto de penhora nem de
transação em contrário para permitir a quitação de obrigação contraída.
É certo que o credor tem o direito à satisfação de seu
crédito, como corolário do princípio da efetividade do processo de execução. Tal
direito, contudo, não é absoluto, porque as hipóteses de impenhorabilidade
tratadas no artigo 833 do CPC visam à proteção da pessoa do devedor, de
forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV,
do CPC, a efetivação de penhora de valores oriundos de rendimentos de
natureza salarial em qualquer porcentagem afronta o disposto no art. 833, inc.
IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Por mais que se mostre justa e compreensível a
indignação do agravante, que busca a satisfação de seu crédito desde 2017,
acolher a sua pretensão implicaria na restauração da Lex Poetelia Papiria(326
aC), em afronta direito princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção
constitucional do salário (art.7o, inc. X), para satisfazer
Nessa esteira, não era mesmo o caso de se indeferir a
penhora sobre os vencimentos do executado, especialmente no caso dos autos
em que a execução já se encontra garantida e o exequente declarou
expressamente que não desiste da penhora já realizada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227481-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.350 - Cida
4
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica